Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial valor probante em crimes contra a liberdade sexual, não obstante é indispensável que possua verossimilhança e amparo no acervo probatório.
2. As provas amealhadas aos autos são complexas e controvertidas, tanto quanto à ocorrência e materialidade dos fatos, bem como em relação à forma como teriam sido praticados, logo, não conduzem à certeza necessária para fundamentar uma decisão condenatória. É sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso provido.